Tribunal: STF
Processo: HC 54838
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-26
Data de publicação: 1976-11-26

Ementa:
ANOS - NULIDADES IMPROCEDENTES.
NÃO HÁ QUE SE EXIGIR A FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE QUANDO E IMPOSTA
NO MINIMO LEGAL E ATENDE A CAUSA DE AUMENTO ESPECIAL DE PENA.
ALEGAÇÃO DE QUE, POR FALTA DE PUBLICAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO NA
PAUTA DE JULGAMENTO, NÃO HOUVE SUSTENTAÇÃO ORAL. ALEGAÇÃO QUE, ALÉM
DE NÃO TER FICADO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA, SÓ E FEITA MAIS DE
DEZ ANOS APÓS A DECISÃO, O QUE, POR SI SÓ, DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA
DE PREJUIZO POR PARTE DA DEFESA DO PACIENTE, QUE TINJA ADVOGADO
CONSTITUIDO.
NÃO E DE RECONHECER-SE NULIDADE QUE, EM TESE, SOMENTE DIRIA RESPEITO
AO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.